Tribunal: TJSP
Processo: 1500487-13.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03, C.C. O ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 14 da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Dolo evidenciado. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03, C.C. O ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 14 da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera conduta e de perigo abstrato – Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500487-13.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSUE
DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-13.2019.8.26.0556 -Voto no 14718
2
Apelação Criminal no 1500487-13.2019.8.26.0556
Comarca de Araraquara 2a Vara Criminal
Apelante: Josue de Carvalho
Apelado: Ministério Público
Voto no 14718
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 14, “CAPUT”, DA
LEI No 10.826/03, C.C. O ARTIGO 29 DO CÓDIGO
PENAL

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIENCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE
Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em
demonstrar a prática do delito do artigo 14 da Lei no
10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de mera
conduta e de perigo abstrato
Dolo evidenciado.
Condenação mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Josue de Carvalho interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 25.03.2020, proferida pelo MMo. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Araraquara, que o
condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e substituiu a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e por pena
pecuniária, por incurso no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, c.c. o
artigo 29 do Código Penal (fls. 229/235).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 296/302).
O Ministério Público, em suas contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-13.2019.8.26.0556 -Voto no 14718
3
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 306/08).
Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 329/334).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, c.c. o artigo 29 do Código Penal,
por duas vezes, na forma do artigo 70, segunda parte, do Código Penal,
porque, no dia 05.10.2019, por volta das 08h30, na Rua Miguel Cortez,
no 01, esquina com a Avenida Maria Antônia Camargo de Oliveira, Vila
Central, na cidade e Comarca de Araraquara, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com Isaquel de Carvalho, transportava um
revólver, marca Caramuru, calibre 22, no 9164, arma de fogo de uso
permitido, municiada com 05 cartuchos íntegros, calibre 32, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
o condenou como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei no 10.826/03, c.c.
o artigo 29 do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo.
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 08/11), do auto de exibição
e apreensão (fls. 12/13), do laudo pericial que atestou que a arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-13.2019.8.26.0556 -Voto no 14718
4
fogo estava apta para a realização de disparos (fls. 84/87), bem como da
prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu confessou a
prática do delito, alegando, em síntese, que a arma de fogo apreendida
no veículo que conduzia realmente era de sua propriedade. Afirmou que
a arma foi encontrada por ele há aproximadamente 02 anos, em um
pomar, próximo à casa da sua mãe. Sustentou que mantem a arma
consigo somente para guardar e que já a usou para dar tiros em objetos;
nunca praticou qualquer roubo. Acrescentou que não sabe se foi
encontrado simulacro de arma de fogo e nada sabe acerca das toucas (fls.
05).
Em Juízo, o acusado continuou admitindo a
propriedade da arma. Afirmou que morava em um sítio e quando o dono
do sítio morreu, ele pegou o revólver dele. Segundo o acusado, ele não
tinha como fazer a regularização da arma porque o proprietário já havia
morrido. Sustentou que a arma estava embaixo do banco do carro.
Acrescentou que o simulacro não era de sua propriedade e ele não estava
com as toucas (fls. 203 gravação audiovisual).
A confissão do réu, no sentido de que
realmente transportava a arma, foi corroborada pelos demais elementos
de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Luis Rogério Fumagale Macedo Junior, policial militar, esclareceu que,
cientificado de que dois indivíduos estavam cercando um
estabelecimento de maneira suspeita, dirigiu-se ao local e, ao chegar, o
pessoal do estabelecimento lhe disse que eles tinham acabado de virar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-13.2019.8.26.0556 -Voto no 14718
5
rua. Segundo Rogério, diante disso, diligenciou pela região e logrou
êxito em encontrá-los e abordá-los. Sustentou que eles desembarcaram
do veículo em que estavam e, em poder deles, com cada um, encontrou
uma touca e, como era de manhã, estranhou tal fato. Relatou que,
informalmente, o acusado afirmou que eles pretendiam fazer um roubo
no estabelecimento e que havia uma arma e um simulacro de arma de
fogo no automóvel. Salientou que, efetuada revista no carro, logrou
êxito em encontrar a arma de fogo mencionada e o simulacro.
Acrescentou que Josué conduzia o veículo e Isaquel estava no
passageiro (fls. 203 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Thiago Roberto Themoteo da Silva, também policial militar,
o qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre
outras coisas, a localização da arma de fogo apreendida e do simulacro
de arma de fogo embaixo do banco do passageiro do veículo em que o
acusado e o corréu estavam e a localização de duas toucas ninjas em
poder dos réus (fls. 203 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade do depoimento dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores público,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial
Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-13.2019.8.26.0556 -Voto no 14718
6
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal
n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda -
30.1.2008-V.U.).
Consigne-se, a propósito, não existir qualquer
evidência de que os policiais estivessem perseguindo o réu ou tivessem
motivo para incriminá-lo falsamente.
Por sua vez, a testemunha Rodrigo Inácio
confirmou que, após alguns funcionários dizerem que avistaram duas
pessoas em um veículo em atitudes suspeitas, acionou a polícia.
Segundo Rodrigo, posteriormente ele ficou sabendo que os policiais
abordaram tais indivíduos (fls. 203 gravação audiovisual).
Verifica-se,
portanto,
que
o
apelante
efetivamente transportava um revólver, marca Caramuru, calibre 22, no
9164, arma de fogo de uso permitido, municiada com 05 cartuchos
íntegros, calibre 32, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar, caracterizando o delito do artigo
14, “caput”, da Lei no 10.826/03.
Frise-se que não há como desprezar a confissão
judicial, que, efetivamente, foi confirmada pelas demais provas
amealhadas aos autos.
Neste contexto, não há que se falar em ausência
de provas, uma vez que os depoimentos prestados pelos policiais, em
Juízo, encontraram amplo respaldo nos demais elementos probatórios
trazidos aos autos.
Cumpre salientar ainda que a prova da
materialidade e da autoria do crime em questão não depende,
necessariamente, da apreensão da arma de fogo em poder do agente,
admitindo-se tal prova por outros elementos que conduzam à certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-13.2019.8.26.0556 -Voto no 14718
7
quanto ao seu envolvimento com a arma apreendida.
Consigne-se que a intenção do legislador, ao
editar o referido diploma legal, era justamente retirar de circulação
armas que se encontravam na posse de pessoas sem autorização e,
presumivelmente, não eram habilitadas para manuseá-las, evitando
ainda, que viessem a cair em mãos de malfeitores.
Assim, tratando-se de crime de perigo abstrato,
em que o potencial de lesão é presumido pela lei, o simples fato de a
arma estar embaixo do banco e não efetivamente nas mãos do agente,
obviamente, não afasta esse potencial se a arma é apta a efetuar disparos,
como no caso dos autos, na medida em que o agente poderia facilmente
pegá-la embaixo do banco e utilizá-la.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução
condenatória, não se podendo acolher a tese absolutória.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo,
uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, elas foram corretamente aplicadas no mínimo legal, em 02 anos
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e
não houve insurgência das partes.
O regime aberto também foi acertadamente
fixado, com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, o MMo Juiz sentenciante substituiu a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual prazo, e por pena pecuniária, o que se
mostrou adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500487-13.2019.8.26.0556 -Voto no 14718
8
Ante o exposto, nego provimento ao apelo
interposto, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator